Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600279-41.2024.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. NÃO
APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO RECEBIMENTO DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas eleitorais de
candidato nas eleições de 2024, em razão da não apresentação dos extratos bancários e da
ausência dos extratos encaminhados pela instituição financeira no sistema SPCE,
impossibilitando a análise e o confronto do registro contábil com as informações
bancárias.
2. O candidato alega que a ausência dos extratos não configura irregularidade grave,
que não houve movimentação nas contas de campanha e que eventuais vícios formais
são sanáveis, invocando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aprovação das contas, ainda que com ressalvas. [grifou-se]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação dos extratos
bancários de contas de campanha, em conjunto com a ausência de envio dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira, constitui irregularidade grave suficiente para ensejar
a desaprovação das contas, mesmo diante da alegação de ausência de movimentação
financeira e da invocação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é pilar do regime democrático, conferindo publicidade
aos gastos de campanha e combatendo o abuso de poder econômico, sendo a transparência
no financiamento condição sine qua non para que os eleitores possam aferir os interesses
representados e a licitude dos recursos utilizados.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019, atualizada para as eleições de 2024, exige a
apresentação dos extratos bancários de todo o período de campanha, sendo dever do
candidato instruir o processo com todos os documentos necessários.
6. A ausência dos extratos bancários, mesmo com a alegação de não movimentação
financeira, impede a fiscalização das contas, especialmente quando não há extratos
eletrônicos encaminhados pelas instituições financeiras para conferência.
7. A gravidade da omissão dos extratos bancários só é relativizada quando a
verificação da movimentação financeira ou sua ausência é possível pela análise dos
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, o que não ocorreu no caso.
8. A apresentação dos extratos eletrônicos pelas instituições financeiras não exime o
candidato da obrigação de apresentar os extratos bancários, sendo ambos necessários para
a fis

Inteiro teor:
22/09/2025
Número: 0600279-41.2024.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600279-
41.2024.6.16.0001, que julgou desaprovadas as contas apresentadas, nos termos do art. 74, III, da
Res. TSE 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Simone de Fatima
Antocheski, que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido Movimento Democrático
Brasileiro município de Curitiba, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo
em vista que, houve indicação das informações referentes às contas bancárias de Outros Recursos
na prestação de contas e na base de dados do extrato eletrônico. INAPTO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SIMONE DE FATIMA ANTOCHESKI (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44733086
22/09/2025
10:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44733086 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2025 10:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092210333615500000043671203
Número do documento: 25092210333615500000043671203
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/09/2025 11:29:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.307

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600279-
41.2024.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: SIMONE DE FATIMA ANTOCHESKI
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de vereador nas Eleições 2024, em razão da não abertura
de conta bancária específica, mesmo sem movimentação financeira.
2. A recorrente alega que a decisão violou os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância, e que a ausência de abertura da conta se justifica pelo
indeferimento do registro de candidatura.
3. O Juízo de origem fundamentou a desaprovação com base no parecer técnico e na
manifestação ministerial, que apontaram a não abertura da conta bancária como
irregularidade insanável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de abertura de conta
bancária específica para campanha eleitoral, mesmo diante do indeferimento do registro de
candidatura e da alegação de ausência de movimentação financeira, enseja a desaprovação
das contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para candidatos, conforme o art. 8º

Num. 44733086 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2025 10:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092210333615500000043671203
Número do documento: 25092210333615500000043671203
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/09/2025 11:29:19
da Resolução TSE nº 23.607/2019, mesmo que não haja arrecadação ou movimentação de
recursos.
6. Há uma exceção no art. 8, par 4, II, que dispensa tal obrigação se o candidato tiver seu
registro indeferido no prazo de 10 (dez) dias da emissão do CNPJ.
7. O indeferimento do registro de candidatura ocorreu após o prazo de 10 dias da emissão
do CNPJ de campanha, não eximindo a candidata da obrigação de abrir a conta bancária.
8. A ausência de abertura da conta impossibilita a fiscalização da movimentação financeira
da campanha pela Justiça Eleitoral, configurando irregularidade grave que compromete a
transparência e a confiabilidade das contas.
9. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não se justifica diante
da gravidade da irregularidade, que impede o controle efetivo das contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas de
campanha.

Tese de Julgamento: 1. A ausência de abertura de conta bancária específica para campanha
eleitoral, quando o indeferimento do registro de candidatura ocorre após o prazo de 10 dias
da emissão do CNPJ, constitui irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas,
mesmo que não haja movimentação financeira. 2. A obrigatoriedade de abertura da conta
persiste para fins de comprovação da ausência de movimentação financeira e para
possibilitar a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts.
8º, 53, II, 'a', 57, §1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, RE nº 060044492, Rel. Des. Eleitoral Luiz
Osorio Moraes Panza, DJE de 27/01/2025; TRE-PR, RE nº 060059763, Rel. Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, DJE de 13/05/2025; TRE-PR, RE nº 060041715, Rel. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE de 14/05/2025; TSE, ED-AgR-AREspE n.
060079753, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 5/6/2025; TSE, AgR-AREspE n. 060071352, Rel.
Min. Nunes Marques, j. 3/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SIMONE DE FATIMA ANTOCHESKI, contra a sentença do

Num. 44733086 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2025 10:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092210333615500000043671203
Número do documento: 25092210333615500000043671203
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/09/2025 11:29:20
Juízo da 001ª Zona Eleitoral - Curitiba (id. 44618797), que julgou desaprovadas suas contas de campanha,
relativas às eleições 2024, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões (id. 44618819), a recorrente aponta que o Juízo fundamentou a decisão com base nas
observações da manifestação ministerial, as quais convergem com o parecer conclusivo da unidade técnica,
e indicam não ter sido sanada irregularidade relativa à ausência de abertura de conta bancária, mesmo sem
movimentação financeira.
Alega que a sentença deixou de analisar os fundamentos apresentados pela recorrente, bem como violou os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, invocados pela defesa e que não foram
ponderados à luz da jurisprudência.
Argumenta que, apesar de o parecer conclusivo ter reconhecido que a prestadora não abriu contas bancárias
porque teve seu registro de candidatura indeferido, demonstrando que não houve movimentações
financeiras, as contas foram julgadas desaprovadas.
Defende a inexistência de irregularidade e que, se persistir alguma, as contas devem ser aprovadas com
ressalvas.
Repisa que houve omissão na sentença referente à irregularidade apontada no parecer da unidade técnica,
fazendo-se necessária a reforma da decisão, aprovando as contas, ainda que com ressalvas.
Pleiteia, por fim, seja dado provimento ao recurso, com a reforma da sentença para aprovação das contas,
mesmo que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44671787) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, por considerar que, da análise dos documentos
acostados aos autos, é possível deduzir o descumprimento da obrigação legal de abertura de conta bancária
para movimentação de recursos, o que impossibilita aferir a veracidade das informações prestadas pela
candidata.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A decisão que julgou os embargos de declaração opostos contra a sentença recorrida foi publicada em
11/07/2025 - sexta-feira (id. 44618812), enquanto o recurso foi apresentado em 16/07/2025 - quarta-feira
(id. 44618819), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
As contas apresentadas pela recorrente, relativas à candidatura ao cargo de vereador pelo município de

Num. 44733086 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2025 10:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092210333615500000043671203
Número do documento: 25092210333615500000043671203
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/09/2025 11:29:20
Curitiba nas eleições de 2024, foram desaprovadas pelo juízo de origem (id. 44610336), em síntese, pela
inobservância do dever legal de abertura de conta bancária.
Argumenta a recorrente que não abriu contas em razão do indeferimento do registro de candidatura, o que
teria sanado a irregularidade.
Além disso, aduz a necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por não
haver comprovação do prejuízo fiscalizatório contábil pela ausência de movimentação financeira.
Assim, a questão em discussão consiste em determinar se a não abertura de conta bancária específica para
campanha eleitoral, mesmo diante do indeferimento do registro de candidatura e da alegação de ausência de
movimentação financeira, enseja a desaprovação das contas.
Pois bem. A prestação de contas de campanha eleitoral é procedimento de natureza jurisdicional previsto na
Lei nº 9.504/1997 e regulamentado pela Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece o rito, as
formalidades e os documentos que devem ser obrigatoriamente apresentados.
Este procedimento objetiva assegurar a transparência e a regularidade na arrecadação e na aplicação dos
recursos utilizados durante o período eleitoral, especialmente aqueles de natureza pública, em relação aos
quais a fiscalização é mais intensa.
Quanto à abertura de conta bancária, consta no art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos, sendo permitida, a critério da instituição financeira,
abertura da conta também por meios eletrônicos, com a utilização de:
a) assinatura eletrônica que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que
admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for aposto o documento,
nos termos do § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001;
b) assinatura avançada ou qualificada, utilizando por analogia, no que couber, a Lei nº
14.063/2020;
c) confrontação de informações de identificação e qualificação dos titulares de conta com
as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado.
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária “doações para campanha” até o dia 15 de
agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das eleições. (Vide, para as
eleições de 2020, Res.-TSE nº 23.624/2020, art. 7º, inciso III)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no
art. 12 desta Resolução.
§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os) a abrir conta
bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a
prestação de contas das(os) titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não

Num. 44733086 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2025 10:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092210333615500000043671203
Número do documento: 25092210333615500000043671203
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/09/2025 11:29:20
se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º) ;
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu
da candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo
de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja
indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais; e
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido
pela Justiça Eleitoral a qualquer tempo.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga as candidatas ou
os candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.
Portanto, conforme norma de regência, é obrigatória a abertura de conta bancária no prazo de 10 (dez) dias
após a concessão do CNPJ, mesmo que não ocorra arrecadação ou gastos de recursos, regra excepcionada
somente nas hipóteses de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição antes de escoado o referido
prazo de 10 dias.
Nesse contexto, em consulta ao site da Receita Federal para a verificação do “Comprovante de Inscrição e
de Situação Cadastral”, constata-se que o CNPJ de campanha foi aberto em 17/09/2024 (Disponível em:
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp,
Acesso
em
28/08/2025):

Num. 44733086 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2025 10:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092210333615500000043671203
Número do documento: 25092210333615500000043671203
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/09/2025 11:29:20
Logo, nos termos do regramento eleitoral já mencionado, o prazo para abertura da conta bancária se esgotou
em 27/09/2024, antes do indeferimento do registro de candidatura, razão pela qual não há que se falar em
inexigibilidade. É como já decidiu esta Corte em feito semelhante, vejamos:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador nas Eleições
de 2024, no município de Palmas/PR, em face de sentença que desaprovou suas contas de
campanha por ausência de abertura de conta bancária específica, conforme art. 30, I, da
Lei nº 9.504/97 c/c art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A Sentença do Juízo da 032ª Zona Eleitoral concluiu que a falta de abertura de conta
bancária impossibilitou a verificação dos gastos de campanha.
O recorrente alegou a desnecessidade de abertura da conta em razão do
indeferimento de seu registro de candidatura antes da realização de arrecadações ou
despesas de campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de abertura de conta
bancária específica, ainda que não haja movimentação financeira e o registro de

Num. 44733086 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2025 10:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092210333615500000043671203
Número do documento: 25092210333615500000043671203
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/09/2025 11:29:20
candidatura tenha sido indeferido após o prazo de 10 dias da emissão do CNPJ, enseja a
desaprovação das contas de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 8º, § 4º, II, excepciona a obrigatoriedade de
abertura de conta bancária apenas quando o indeferimento do registro de
candidatura ocorre dentro do prazo de 10 dias da emissão do CNPJ e não há
arrecadação ou despesas de campanha, situação que não se verificou no caso.
O indeferimento do registro ocorreu após o decêndio legal, o que impôs ao candidato
a obrigatoriedade de abertura de conta bancária, ainda que não houvesse
movimentação financeira.
Irregularidades na prestação de contas que comprometem a transparência e a análise das
informações configuram falhas graves, justificando a desaprovação.
Conforme jurisprudência aplicável, a não abertura de conta bancária específica é
irregularidade grave, independente de movimentação financeira. Precedentes: PCE nº
060141307 (TRE-PB, 2023) e PCE-CAND nº 060252294 (TRE-MA, 2023).
Doutrina relevante sustenta que a omissão de dados financeiros em prestação de contas
compromete a confiabilidade e transparência, conforme José Jairo Gomes (Direito
Eleitoral, 14ª ed., cap. 15.2.4).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas de
campanha.
Tese de julgamento: "A ausência de abertura de conta bancária específica de campanha
eleitoral, fora das exceções previstas no art. 8º, § 4º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
constitui irregularidade grave, comprometendo a transparência e a regularidade das contas
e ensejando sua desaprovação."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 30, I. Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 8º e 53, II. Jurisprudência relevante citada: PCE nº 060141307, TRE-
PB, Acórdão nº 16046153, 2023. PCE-CAND nº 060252294, TRE-MA, 2023.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 060044492, Des. Eleitoral Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
de 27/01/2025)
Importante consignar que mesmo sem arrecadação ou movimentação de recursos financeiros, a abertura da
conta seria obrigatória, assim como a apresentação dos extratos bancários, pois tais documentos servem
como meio de comprovação da ausência de movimentação, consoante art. 53, II, ‘a’ e art. 57, §1º, ambos da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, que assim dispõem:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve
ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso
III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
(...)
Art. 57. A comprovação dos recursos financeiros arrecadados deve ser feita mediante:
I - correspondência entre o número do CPF/CNPJ da doadora ou do doador registrado na

Num. 44733086 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2025 10:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092210333615500000043671203
Número do documento: 25092210333615500000043671203
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/09/2025 11:29:20
prestação de contas e aquele constante do extrato eletrônico da conta bancária; ou
II - documento bancário que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou dos doadores.
§ 1º A comprovação da ausência de movimentação de recursos financeiros deve ser
efetuada mediante a apresentação dos correspondentes extratos bancários ou de
declaração firmada pela (o) gerente da instituição financeira. [grifou-se]
(...)
Em outras palavras, tanto a não abertura das contas bancárias quanto a não apresentação dos extratos
bancários correspondentes impedem o controle efetivo das contas e a comprovação da alegada ausência de
movimentação, situação que leva à desaprovação das contas, também nos termos da jurisprudência desta
Corte:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. NÃO
APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO RECEBIMENTO DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas eleitorais de
candidato nas eleições de 2024, em razão da não apresentação dos extratos bancários e da
ausência dos extratos encaminhados pela instituição financeira no sistema SPCE,
impossibilitando a análise e o confronto do registro contábil com as informações
bancárias.
2. O candidato alega que a ausência dos extratos não configura irregularidade grave,
que não houve movimentação nas contas de campanha e que eventuais vícios formais
são sanáveis, invocando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
aprovação das contas, ainda que com ressalvas. [grifou-se]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação dos extratos
bancários de contas de campanha, em conjunto com a ausência de envio dos extratos
eletrônicos pela instituição financeira, constitui irregularidade grave suficiente para ensejar
a desaprovação das contas, mesmo diante da alegação de ausência de movimentação
financeira e da invocação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas eleitorais é pilar do regime democrático, conferindo publicidade
aos gastos de campanha e combatendo o abuso de poder econômico, sendo a transparência
no financiamento condição sine qua non para que os eleitores possam aferir os interesses
representados e a licitude dos recursos utilizados.
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019, atualizada para as eleições de 2024, exige a
apresentação dos extratos bancários de todo o período de campanha, sendo dever do
candidato instruir o processo com todos os documentos necessários.
6. A ausência dos extratos bancários, mesmo com a alegação de não movimentação
financeira, impede a fiscalização das contas, especialmente quando não há extratos
eletrônicos encaminhados pelas instituições financeiras para conferência.
7. A gravidade da omissão dos extratos bancários só é relativizada quando a
verificação da movimentação financeira ou sua ausência é possível pela análise dos
extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, o que não ocorreu no caso.
8. A apresentação dos extratos eletrônicos pelas instituições financeiras não exime o
candidato da obrigação de apresentar os extratos bancários, sendo ambos necessários para
a fiscalização da movimentação financeira da campanha.
9. A irregularidade, por atentar contra a confiabilidade das contas e prejudicar a
análise, impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44733086 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2025 10:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092210333615500000043671203
Número do documento: 25092210333615500000043671203
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/09/2025 11:29:20
10. Recurso conhecido e desprovido. Contas desaprovadas.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de apresentação dos extratos bancários de contas de
campanha, cumulada com a ausência de envio dos extratos eletrônicos pela instituição
financeira, constitui irregularidade grave, suficiente para ensejar a desaprovação das
contas. 2. A alegação de ausência de movimentação financeira não é suficiente para suprir
a falta dos extratos bancários, sendo imprescindível a apresentação dos documentos para a
fiscalização da movimentação financeira da campanha. 3. A apresentação dos extratos
eletrônicos pelas instituições financeiras não exime o candidato da obrigação de apresentar
os extratos bancários.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei
nº 9.504/97, art. 16-C; Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 53, II, a.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 060059763, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE de
13/05/2025)
Por fim, conforme já decidido por esta Corte Eleitoral, a violação das normas cogentes quanto ao prazo de
abertura de conta bancária é infração de natureza grave que impediu a efetiva fiscalização da arrecadação e
despesas de campanha, não permitindo a aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
insignificância. Vejamos:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto por candidata a vereadora em face de sentença que julgou
suas contas desaprovadas em razão da não abertura de contas bancárias destinadas à
movimentação de recursos financeiros da campanha.
2. A recorrente alega que renunciou formalmente à candidatura antes do pleito, não
realizou campanha eleitoral, não efetuou gastos e não arrecadou valores, justificando a
ausência de abertura da conta bancária específica, requerendo a reforma da sentença com a
aprovação das contas.
3. O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas apresentadas pela
recorrente, diante da ausência de abertura de conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a renúncia à candidatura, ocorrida
após o prazo de 10 dias da emissão do CNPJ de campanha, e a ausência de
movimentação financeira eximem a candidata da obrigatoriedade de abertura de
conta bancária específica, justificando a aprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abertura de contas bancárias é obrigatória para candidatos e partidos políticos,
conforme o art. 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira das campanhas.
6. A falta de abertura de conta bancária específica impossibilita o controle da Justiça
Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha, configurando vício grave.
7. O art. 8º, § 4º, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispensa a abertura da conta
bancária apenas quando a renúncia ocorre antes do fim do prazo de 10 dias contados da
emissão do CNPJ de campanha, o que não ocorreu no caso.
8. A irregularidade é grave e impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, comprometendo a fiscalização da Justiça Eleitoral, conforme
jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a sentença de
primeiro grau que julgou desaprovadas as contas relativas às Eleições 2024.
Tese de Julgamento: 1. A obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica para

Num. 44733086 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2025 10:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092210333615500000043671203
Número do documento: 25092210333615500000043671203
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/09/2025 11:29:20
campanha eleitoral, nos termos do art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, persiste
mesmo em casos de renúncia à candidatura, quando esta ocorre após o prazo de 10 dias da
emissão do CNPJ. 2. A ausência de abertura de conta bancária, nessa hipótese, configura
irregularidade grave e insanável, que impede a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral e enseja a sua desaprovação. Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 8º, § 1º, I, e § 4º, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RE nº 0600220-20, Rel. Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, julgado em 08/06/2021; TSE, REspe nº 6084, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE 26/10/2020; TRE-PR, RE nº 060052404, Rel. Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 27/06/2023; TRE-PR, 0600123-93.2021, Relatora:
Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe 08/12/2022.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 060041715, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, DJE de 14/05/2025)
Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
“Eleições 2020. [...] Prestação de contas de campanha desaprovadas. Ausência de abertura
de conta bancária específica. [...] 2. O acórdão recorrido somente confirmou a
jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que a falta de abertura de
conta bancária específica pelos partidos e candidatos configura irregularidade grave
que justifica a desaprovação das contas e que nem mesmo a falta de arrecadação ou
movimentação de recursos ou a situação de pandemia poderiam exculpar. [...].”
(Ac. de 5/6/2025 nos ED-AgR-AREspE n. 060079753, rel. Min. Cármen Lúcia.)
“[...] Prestação de contas. Candidato. Vereador. Eleições 2020. [...] Ausência de abertura
de conta bancária específica para a campanha. Não apresentação de extratos
bancários. Irregularidade grave. Comprometimento da fiscalização. Impossibilidade
da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 1. Na linha
da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e
sua ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas na espécie. [...].” [grifou-se]
(Ac. de 3/10/2024 no AgR-AREspE n. 060071352, rel. Min. Nunes Marques.)
Assim, no caso em tela, em que pese o indeferimento do registro de candidatura e a ausência indícios de
movimentação financeira, tem-se que a falta de abertura de conta bancária no prazo legal macula a
confiabilidade das contas da candidata e prejudica sua análise, configurando vício grave e apto, por si só, a
ensejar a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, de NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44733086 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2025 10:33:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092210333615500000043671203
Número do documento: 25092210333615500000043671203
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/09/2025 11:29:20
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600279-
41.2024.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: SIMONE DE FATIMA ANTOCHESKI - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.09.2025